Tribunal: CARF
Processo: 10660.725767/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.725767/2010-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.697 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991.
Tendo em vista a edição da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e
do PARECER SEI No 11.315/2020/ME, não se mostra cabível efetuar o
comparativo indicado na Portaria PGFN/RFB no 14/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.725767/2010-13
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.697 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.725767/2010-13

Trata-se de Auto de Infração de contribuições sociais correspondentes à parte dos
empregados destinadas Seguridade Social, arrecadadas pelo empregador mediante desconto
incidente sobre a respectiva remuneração e não repassadas na época própria à Seguridade Social,
bem como valores retidos em notas fiscais de prestação de serviços, não recolhidos.
Em sessão plenária de 13/08/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2803-002.591 (121/127), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: SEGURIDADE. RETENÇÃO DE 11% SOBRE VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU DA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
O art. 31, com a redação da Lei 9.711/98, determina que empresa contratante de
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher à Previdência Social em
nome da empresa cedente da mão-de-obra.
JUNTADA EXTEMPORÂNEAS DE PROVAS. VERDADE MATERIAL.
O princípio da verdade material no processo administrativo, admite a juntada de
documentos a qualquer tempo nos autos, independentemente de deferimento do pedido
de juntada prévio.
MULTA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA.
Apenas cabe aplicação retroativa de multa ou penalidade quando a mesma for realmente
mais benéfica.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, reformando a decisão recorrida e o lançamento, no sentido de determinar que a
multa a ser aplicada aos créditos tributários constituídos seja a estabelecida no art. 35,
da Lei n. 8.2121991, com redação anterior à MP n 449, de 04.12.2008, conforme a fase
processual, até o limite da multa que está estabelecida no art.. 35-A da Lei n.
8.212/1991 (atual redação) combinado com o art. 44, I, da Lei n. 9.430/1996, desde que
mais favorável ao contribuinte, vedando-se a comparação conjunta com o art. 32, na
redação anterior, e art. 32-A na redação atual. Vencido o Conselheiro Helton Carlos
Praia de Lima.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
20/01/2014 (fl. 128) e, em 03/02/2014 (fl. 140), os autos retornaram com Recurso Especial (fls.
129/139), visando rediscutir a seguinte matéria: Cálculo da multa.
Pelo despacho datado de 31/05/2016 (fls. 141/144), foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão da matéria apresentada.
Na sequência, transcrevo partes das ementas dos acórdãos apresentados como
paradigmas que tratam da questão apresentada:
Acórdão n.o 2401-002.453
(...)
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 44,
I, DA LEI n.o 9.430/1996. Nos lançamentos de ofício de contribuições sociais, aplica-se
a multa prevista no art. 44, I, da Lei n.o 9.430/1996, não se cogitando da aplicação da
multa moratória prevista no art. 61 da mesma Lei.
(...)
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.697 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.725767/2010-13

Acórdão n.o 9202-02.086
(...)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. GFIP. OMISSÕES. INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE BENIGNA. A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de
1997, decorrente do lançamento de ofício é única, no importe de 75% (se não
duplicada), e visa apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total)
do tributo devido, quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem
haver como mensurar o que foi aplicado para punir uma ou outra infração. No presente
caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art. 32, § 5o, que se refere
à apresentação de declaração inexata, e também da sanção pecuniária pelo não
pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no igualmente revogado art.
35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser feito em relação à penalidade
pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997, que se destina a punir ambas as
infrações já referidas, e que agora encontra aplicação no contexto da arrecadação das
contribuições previdenciárias. Recalcular o valor da multa, se mais benéfico ao
contribuinte, de acordo com o disciplinado no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996,
deduzidos os valores levantados a título de multa nas NFLDs correlatas.
Razões Recursais da Fazenda Nacional
 Os acórdãos paradigmas entenderam que, para efeito da apuração da multa
mais benéfica ao contribuinte, em hipóteses como a dos presentes autos,
em que houve lançamento da obrigação principal, bem como lançamento
da obrigação acessória, deve-se efetuar o seguinte cálculo: somar as multas
da sistemática antiga (art. 35, II e art. 32, IV da norma revogada) e
comparar o resultado dessa operação com a multa prevista no art. 35-A da
Lei no 8.212/91, introduzido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009 e que remete ao art. 44, I, da Lei no 9.430/96 (75%).
 Patente a divergência no que toca ao procedimento a ser adotado para
aferição da multa mais benéfica ao contribuinte, pois o Colegiado a quo
sustenta ser desnecessária a soma da multa da obrigação principal com a
multa da obrigação acessória para efeitos de comparação com o que dispõe
o art. 35-A da lei no 8.212/91.
 Para a Turma recorrida, a comparação deve ser feita separadamente.
Primeiro, entre a multa por descumprimento de obrigação acessória
prevista no art. 32, IV, da norma revogada, com o novo art. 32-A da Lei n.
8.212/91. Depois, entre a multa por descumprimento de obrigação
principal prevista no art. 35, revogado, com o novo art. 35 na Lei n.
8212/91.
 Portanto, para acórdão recorrido o art. 35-A deve ser sempre ignorado na
comparação entre as multas. Diversamente, os paradigmas defendem que,
para aferição da penalidade mais benéfica ao contribuinte, o procedimento
correto consiste em somar as multas das obrigações principal e acessória
(art. 35, II e art. 32, IV da norma revogada), referentes à sistemática
antiga, e comparar o resultado com a multa atual (art. 35-A da Lei no
8.212/91, introduzida pela MP no 449/2008), em conformidade com o que
dispõe a Instrução Normativa RFB no 1.027, de 22/10/2010.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.697 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.725767/2010-13

O Contribuinte foi intimado das decisões proferidas pelo CARF em 18/07/2016
(fl. 147) e, em 29/07/2016 (fl. 149 ) apresentou contrarrazões (fls. 150/207) ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
 Nos termos do CTN, para fins de retroatividade de lei nova, é incabível a
comparação entre (a) o somatório das multas aplicadas por
descumprimento de obrigação principal, nos moldes do art. 35 e das
multas aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos
moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32, ambos da Lei n167 8.212/1991, em
sua redação anterior à Lei no 11.941/2009 e (b) multa aplicada de ofício
nos termos do art. 35 da Lei no 8.212/1991, acrescido pela Lei no
11.941/2009, inexistindo regra de hermenêutica que autoriza extrair dos
documentos normativos acima revisitados interpretação jurídica que
admita a comparação entre a multa derivada do somatório previsto na
alínea “a” do inciso I do art. 476 da IN RFB no 971/2009 e o valor da
penalidade prevista na alínea “b” do inciso I do mesmo dispositivo
legislativo suso aludido, para fins de retroatividade de lei tributária mais
benéfica.
 As razões recursais da Recorrente destoam da interpretação a ser dada à
legislação, eis que tal hipótese não se enquadra, de forma alguma, na
situação de retroatividade benigna prevista pelo art. 106, II, “c”, do CTN,
pois emprega como parâmetros de comparação penalidades de natureza
jurídica diversa, uma pelo descumprimento de obrigação principal e a
outra, pelo de obrigação acessória.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos necessários à sua admissibilidade, portando dele conheço.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se exclusivamente à
aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas na Lei no
8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009.
No que se refere a penalidades, com o advento da Medida Provisória Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, houve profunda alteração no cálculo
das multas decorrentes de descumprimento das obrigações principais e acessórias relacionadas às
contribuições previdenciárias.
Em face dessas alterações normativas, em situações como a retratada nos autos,
esta Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF vinha se posicionando no sentido de que a
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.697 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.725767/2010-13

retroatividade benigna deveria ser aplicada mediante a comparação entre o somatório das multas
previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação
anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida
Provisória referida, convertida na Lei no 11.941, de 2009, conforme estabelecido na Portaria
PGFN/RFB no 14/2009. Até porque, esse entendimento havia sido pacificado na esfera
administrativa, mediante a edição da Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, incluiu a matéria aqui tratada na lista de dispensa de
contestar e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a redação
do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, porque, de acordo com o entendimento da Corte
Superior, o novel dispositivo caracteriza-se como norma superveniente mais benéfica em matéria
de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN. Ademais, o
entendimento contido na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME foi reafirmado pelo
PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Em vista disso, a Súmula CARF no 119 foi cancelada e a CSRF passou a entender
pela impossibilidade de efetuar o comparativo indicado na Portaria PGFN/RFB no 14/2009.
Portanto, haja vista esse novo entendimento, não há como acolher as razões
recursais.
Conclusão
Em razão de todo o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e,
no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital